Tribunal: STF
Processo: RE 1385895
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 49, fl. 1):



    “TRIBUTÁRIO. CSLL/IRPJ E PIS/COFINS. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. INFLAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. 



    É legítima a incidência do IRPJ, da CSLL e PIS/COFINS sobre os rendimentos auferidos em aplicações financeiras, ainda que se trate de variações patrimoniais decorrentes da diferença de atualização monetária. Precedentes do STJ e de ambas as Turmas Tributárias desta Corte”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 51), foram rejeitados (Vol. 53).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 57), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, as empresas autoras alegam violação aos arts. 93, IX; 145, §1º; 150, I e IV; 153, III; e 195, I, “a”, da CF/1988.



    Preliminarmente, aduzem que, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Quanto ao mais, defendem a não incidência do IRRF, IRPJ e da CSLL sobre a recomposição patrimonial da inflação computada nos resultados de aplicações financeiras.



    Sustentam que, “por força do conceito constitucional de renda (art. 153, III, da CF/88), bem como pela incidência do princípio da capacidade contributiva (art. 145, §12, CF), os valores relativos à correção monetária dos resultados de aplicações financeiras realizadas pelas Recorrentes, não perfazem a hipótese material de incidência de IRPJ e CSLL.” (fl. 7, Doc. 57)



    Afirmam que, “de maneira similar, a exigência de PIS e COFINS sobre os valores que representam mero resultado de inflação perpetua flagrante distorção ao conceito de faturamento/receita bruta, pois não há representação de entrada de receita nova, em clara violação à norma constitucional disposta no art. 195, inciso I, "b"” (Vol. 57, fl. 7).



    Asseveram que no julgamento dos RE 89.791-7/RS (DJ 20/10/1978) e no RE 208.526/RS (DJe 29/10/2014) esta CORTE firmou jurisprudência no sentido de que valores de correção monetária não configuram renda tributável. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto ao mais, examinando matéria similar, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 1.331.654-RG, Tema 1168, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 17/9/2021, fixou a seguinte tese:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à incidência do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre a correção monetária de rendimentos de aplicações financeiras.”



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA. INCIDÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    No mesmo sentido, veja-se o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL SOBRE A PARCELA CORRESPONDENTE À CORREÇÃO MONETÁRIA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 1.018 E 1.168 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.340.230-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021)



    Citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.378.332, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 13/5/2022; e RE 1.198.280, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 15/4/2019.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente